Tribunal: TCU
Processo: 006.109/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.109/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Teresa Stalchmidt Cipriano Lima (XXX.654.059-XX); Andre Felipe Batistussi (XXX.996.069-XX); Bruna Maria da Silva (XXX.424.299-XX); Caroline Mari Ozawa (XXX.632.939-XX); Dora Borelli Ornelas (XXX.733.806-XX); Flavia Klas Blanski Pinheiro (XXX.778.429-XX); Gilmara Aparecida Batista Fernandes (XXX.793.326-XX); Kelly Karly de Jesus Pinto (XXX.976.216-XX); Mariana Gontijo Borges (XXX.294.996-XX); Wilson Leandro Bobko (XXX.316.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.